Tribunal: TJMT
Processo: 1013296-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013296-31.2019.8.11.0000
Recorrente : ELIANE MARTINS e outro
Recorrido : ORION TURISMO EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELIANE MARTINS e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 44410465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FORMULADO PELA AUTORA – PRETENSÃO DE INGRESSO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA LIDE - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO IRREGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência pátria está alinhada no sentido de que, para demonstração de sucessão empresarial, inclusive fraudulenta, é necessária a comprovação da transferência do conjunto de bens de uma empresa para a outra (bens materiais e imateriais), a transmissão do fundo de comércio, mesmo objeto social, além de figurar como questão complexa a ser analisada de forma cautelosa pelo julgador, mediante a apresentação de prova robusta de sua ocorrência para haver o deferimento de seu pedido com inclusão no polo passivo de lide, requisitos inexistentes até o momento nos autos.” (N.U 1013296-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 49225496).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 11; 371, 489, §1o e 1.022, p. ú., inc. II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, vez que, a parte Recorrente em sede de agravo de instrumento fez menções a decisões de outros processos em que houve o reconhecimento da formação de grupo econômico entre a Recorrida e o grupo Verde, além de demonstrar que a Recorrida possuía o mesmo endereço de funcionamento e a mesma atividade econômica da Verde Transportes pertencente ao grupo Verde. Além dos mesmo sócios e proprietários, com prova de confusão patrimonial, em relação aos veículos, em que apresenta o logotipo de uma das empresas e o nome de outra”, uma vez que “o atual proprietário sempre esteve ao comando das empresas, e que o antigo sócio da Recorrida, fazia parte do quadro de funcionários do Grupo Verde”.
Aduz, ainda, que “foi demonstrado inclusive notícias vinculadas a operação policial da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (operação Rota Final), em que confirmavam que a Recorrida pertencia ao grupo Verde e atuava no mesmo endereço”.
Adiante, alega que “a decisão em sede de agravo de instrumento, não abordou a matéria apresentada no Recurso, se limitando a concluir que deveria haver prova robusta, não justificando a decisão e muito menos citando as provas produzidas. Ressalta-se que a decisão inclui a apresentar requisitos, que diante das provas apresentadas, restaram todos preenchidos”.
A suposta omissão reside na alegação de que a decisão é omissa uma vez que "não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo (art. 489, §1o, inc. IV do CPC), desconsiderou precedentes apresentados pela Recorrente (inc. VI), apresentou precedentes sem relaciona-los com a causa (inc. V), e proferiu decisão genérica (inc. III) e por fim, não apreciou todas as provas levadas aos autos (art. 371 CPC)”.
Ao final, pugna para que “esta colenda Corte Superior pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO deste Recurso Especial, declarando a Nulidade do acordão ou entendendo Vossas Excelências por melhor, a Revaloração das Provas, afastando o vício perpetrado pelo acórdão recorrido, pela violação dos art.’s 11, 371, 489 §1o e 1.022, p. ú., inc. II, todos do Código de Processo Civil, estando divergente das decisões dos demais tribunais do País”.
Recurso tempestivo (id 53641464).
Contrarrazões (id 55174988).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside na decisão que desproveu o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o “pedido de sucessão empresarial formulado pela agravante em desfavor da agravada ORION TURISMO EIRELI, “uma vez que as provas trazidas aos autos (fls. 186/191) não se mostram suficientes para verificar a ocorrência de sucessão irregular, pois verifica-se que os sócios Rede Empreendimentos S/C Ltda. e Éder Augusto Pinheiro cederam suas quotas sociais a Rodrigo Macedo Paiva e Márcio Luiz Monteiro, não comprovada a relação destes com o grupo econômico presumidamente administrado por Éder Augusto Pinheiro”.
A suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o e 1.022, p. único, II, todos do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que houve omissão, no acórdão alegando que “fez menções a decisões de outros processos em que houve o reconhecimento da formação de grupo econômico entre a Recorrida e o grupo Verde, além de demonstrar que a Recorrida possuía o mesmo endereço de funcionamento e a mesma atividade econômica da Verde Transportes pertencente ao grupo Verde”.
Todavia, do exame do aresto sufragado verifica-se que o aludido ponto foi precisamente debatido, vejamos (id 44410470):
“Como registrado na decisão agravada, os documentos (alteração e consolidação contratual de sociedade empresária, inscrição e situação cadastral, consulta ao site do TRT, consulta quadro de sócios e administradores, etc) até então apresentados pela agravante não demonstram a existência de sucessão empresarial, quiçá fraudulenta.
A jurisprudência está alinhada no sentido de que, para demonstração de sucessão empresarial, inclusive fraudulenta, é necessária a comprovação da transferência do conjunto de bens de uma empresa para a outra (bens materiais e imateriais), a transmissão do fundo de comércio, mesmo objeto social, o que não ficou devidamente evidenciado pela agravante.
Ademais, é questão complexa a ser analisada de forma cautelosa pelo julgador, mediante a apresentação de prova robusta de sua ocorrência para haver o deferimento de seu pedido com inclusão no polo passivo de lide, o que não há até o momento nos autos.
(...)
Nesse passo, oportuna a transcrição de trecho do pertinente parecer ministerial:
“Considerando o teor da decisão recorrida, a forma como a Agravante põe a questão não lhe é útil.
A decisão impugnada declarou que, feita a pessoas estranhas ao histórico das empresas consideradas dentro do grupo econômico dito administrado por Éder Augusto Pinheiro, a transmissão do capital da empresa Orion Turismo Ltda. não caracterizou sucessão empresarial irregular.
Além da alegação de sucessão empresarial irregular, a Agravante lida com a ideia de grupo econômico empresarial administrado por Éder Augusto Pinheiro, sugerindo que a empresa Orion Turismo Ltda. o integra. Porém, a ligação das pessoas que passaram a compor-lhe o quadro social com o Sr. Éder Augusto Pinheiro não foi demonstrada. Ou seja: ela pode tê-lo integrado no passado, apenas. Aí o fundamento da convicção revelada pelo ilustrado prolator.
Isso posto, o MP manifesta-se pelo desprovimento.”
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso”
Diante desse quadro, não há evidência de omissão a ensejar a violação ao 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação, ainda, ao art. 371, do CPC, a parte Recorrente defende que “apresentou inúmeras provas da formação de grupo econômico e sucessão empresarial entre a empresa Recorrida e o Grupo Verde”.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO EMPRESARIAL EM FRAUDE AO FISCO. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PERSONALIDADE. PESSOAS JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal que excluiu do polo passivo as empresas ora recorrentes.
2. O acórdão recorrido utilizou-se dos seguintes fundamentos (fls. 1632-1633, e-STJ): "É possível que o redirecionamento da Execução Fiscal ocorra sem o prévio contraditório, quando houver suspeitas fundadas de existência de grupo econômico e sucessão empresarial de fato. Na hipótese vertente, no cotejo entre os fatos relatados pela Fazenda Nacional e a decisão que havia determinado a inclusão das empresas na Execução Fiscal, corroborados pelos elementos de prova apresentados, possível constatar fortes indícios de fraude aptos a promover o redirecionamento do feito executivo. Tais fatos revelaram, em preliminar análise, abuso da personalidade jurídica em prejuízo de terceiros, tudo num processo indutivo realizado adequadamente pelo Juízo, em um primeiro momento. As circunstâncias e demais documentos juntados no processo pela Fazenda Nacional foram devidamente sopesados para reconhecer a responsabilidade tributária subsidiária das empresas (fls. 769/776 do processo principal)".Mais especificamente, o acórdão recorrido se apoia nos seguintes aspectos fáticos para concluir pela formação de grupo econômico de fato (fls. 1.633-1.634, e-STJ): "(...) Os elementos novos apresentados pela UNIÃO demonstram que o senhor WASHINGTON ARMÊNIO LOPES, ex-dirigente da empresa ASIA MOTORS DO BRASIL S/A, realmente aparece como representante da empresa IVC IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A no contrato de importação firmado entre esta, na qualidade de agente de vendas exclusivo, e a fabricante chinesa dos veículos TOWNER e TOPIC (fls. 702/710), bem como que a mesma pessoa física solicitou audiência com o Ministro do MIDIC, na qualidade de representante da empresa CNAUTO S/A (fls. 781/784).Convém frisar que, anteriormente, a importadora era a empresa SET TRADING S/A e a distribuidora a ASIA MOTORS DO BRASIL S/A. Registre-se, ainda, que a empresa IVC IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A, que é a importadora dos veículos TOWNER e TOPIC, está em processo de incorporação pela empresa CN AUTO S/A, conforme informado à fl. 686. Infere-se do contexto probatório, então, que, tal como ocorreu com as empresa executada ASIA MOTORS DO BRASIL S/A, a empresa CN AUTO S/A busca obter incentivos fiscais, tendo como intermediário de seus interesses a mesma pessoa de WASHINGTON ARMÊNIO LOPES, que representava aquela primeira. A sentença estrangeira homologada pelo e. STJ, reproduzida na petição às fls. 605/606 e juntada por cópia às fls. 611/643, demonstra que WASHINGTON ARMÊNIO LOPES foi condenado por um TRIBUNAL INTERNACIONAL ARBITRAL a ressarcir os prejuízos causados a ASIA MOTORS CORPORATION por descumprimento de contrato de joint venture para importar e produzir os veículos TOWNER e TOPIC. A propósito, no pedido de habilitação no programa INOVAR-AUTO, para fins de fruição do incentivo fiscal, a Secretaria do Desenvolvimento da Produção do próprio MIDIC alertou para a necessidade de um exame mais acurado do pleito, justamente considerando a relação entre o Sr. WASHINGTON ARMÊNIO LOPES e a empresa postulante, a CN AUTO S/A, bem como a empresa ASIA MOTORS DO BRASIL, a qual importava veículos modelos TOWNER E TOPIC sob benefício de regime de incentivos fiscais, sem ter, todavia, sua contrapartida (fls. 769/770). Em decorrência de tal constatação, foi emitido parecer pela Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União (fls. 803 e seguintes, e transcrito, em parte, na petição da União, às fls. 598/602), o qual concluiu no sentido de possível configuração de sucessão empresarial".
3. A Corte de origem reconheceu a existência de um grupo econômico de fato, formado para burlar o fisco. Rever tal entendimento, que está atrelado aos aspectos fático-probatórios da causa, é inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.
4. No que tange à interposição fundamentada na alínea "c" do permissivo constitucional, o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que não é possível o conhecimento do Recurso Especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei federal.
Isso porque a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional" 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1760152/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 12/03/2019) (g.n)
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado n. 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII